Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. REPORTAGEM SOBRE INTERDIÇÃO SANITÁRIA EM SUPERMERCADO. REFERÊNCIA A “APURAÇÃO CRIMINAL” E HISTÓRICO DE IRREGULARIDADES. "ANIMUS NARRANDI". ATO ABUSIVO NÃO CARACTERIZADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de retirada de reportagem, retratação pública e reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) interdição sanitária da unidade da parte autora em 10.06.2025, com auto de infração, apreensões e imposição de medidas pela Vigilância Sanitária; (ii) publicação, pela parte ré Metrópoles, da reportagem “Ovos podres e pombos: Vigilância Sanitária flagra estoque insalubre no Tatico”, com menção à “apuração criminal” prévia por venda de produto falsificado e sem destaque para a desinterdição ocorrida no dia seguinte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reportagem excede os limites da liberdade de imprensa ao noticiar interdição sanitária e mencionar “apuração criminal” a justificar a retirada do conteúdo e reparação por danos extrapatrimoniais à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que o direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (CF, art. 220, "caput").
5. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 220, §§ 1o e 3o c/c art. 1o, III e art. 5o, IV, X e XIV).
6. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp 1.335.153/RJ).
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no. 130, firmou a plena liberdade de imprensa, sendo proibida qualquer tipo de censura prévia. Nada obstante, permitiu, em contrapartida à liberdade garantida, a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, eventualmente, forem desrespeitados no âmbito da atuação jornalística.
8. Não desponta a prática de ato ilícito passível de indenização quando a empresa jornalística atua no exercício regular de direito (Código Civil, art. 188, I), dentro dos limites da liberdade de expressão.
9. A análise do acervo probatório, notadamente o auto de infração e as medidas sanitárias, a menção oficial à instauração de inquérito e à apuração anterior e o teor da matéria impugnada, revela que a reportagem não extrapola os limites do direito de informar (CF, art. 5o, IX e XIV): descreve a interdição sanitária efetivamente ocorrida, dá voz à empresa, utiliza linguagem informativa e se apoia em fontes oficiais (documentos públicos), sem expressões pejorativas ou juízo depreciativo sobre a pessoa jurídica, de modo a não vulnerar direitos da imagem ou honra objetiva (CC, art. 12, c/c art. 52).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, IV, IX, X e XIV; art. 220, caput e §§ 1o e 3o. CPC, arts. 373, I; 487, I; 932, III (a contrario sensu); 85, § 11. CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130; STF, Tema 995 (RE 1.075.412/PE); STJ, REsp 1.335.153/RJ; STF, RE 652.330 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.08.2014; STF, Rcl 21.504 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2015; TJDFT, Acórdão 2056721, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 1370323, Rel. Des. Álvaro Ciarlini (Rel. designado), Segunda Turma Cível, PJe 22.01.2022; TJDFT, Acórdão 1177520, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, DJe 17.06.2019.